Tribunal: TJDFT
Processo: 0704768-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704768-87.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIA MACHADO CRUVINEL, WEBER LEITE CRUVINEL AGRAVADO: LAAD AMERICAS NV Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lúcia Machado Cruvinel e Outros contra a r. decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0738689-39.2019.8.07.0001, que homologou a penhora e avaliação dos imóveis arrestados, nos seguintes termos: “I. Verifico que houve a penhora dos imóveis de matrículas n.os 8.134, 10.229 e 13.355, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Bambuí/MG, no cumprimento de carta precatória (ID 109697383 - pág. 05/06). Os réus foram intimados no mesmo ato da penhora e da avaliação, bem como foram nomeados fiéis depositários, não tendo apresentado impugnação. Assim, HOMOLOGO o valor da avaliação, sendo: Imóvel de matrícula n.o 8.134 (área de 35,04,05ha) no valor de R$ 2.500.000,00; Imóvel de matrícula n.o 10.229 (área de 140,36,00 has) no valor de R$ 3.000.000,00; e Imóvel de matrícula n.o 13.355 (área de 41,45,28 has) no valor de R$ 3.500.000,00. Ademais, faz-se necessária a formalização da penhora, por termo, para que seja possível seu cadastro junto ao Cartório de Registro de Imóveis. Assim, nos termos do art. 835, inc. V, do CPC, ratifico a penhora: a) Do imóvel de matrícula n.o 8.134, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Bambuí/MG, descrito como uma parte de terras, sita no município de Medeiros/MG, na fazenda 'Medeiros', com área de 35,04,05ha, conforme certidão de matrícula de ID 114186425, de titularidade de Weber Leite Cruvinel. Consta da matrícula que o estado civil da parte ré seria de casado com Lúcia Machado Cruvinel (também ré), sob o regime da comunhão universal de bens, co-proprietária do imóvel. Consta ainda da matrícula do imóvel que sobre este pendem os seguintes ônus: Av. 2 - Transferência parcial por desapropriação em favor do DER. R.7 - Constituição de servidão de passagem de tubulação de água. R. 11 - Hipoteca cedular de 1o grau, tendo por credor LAAD Americas NV, quanto ao débito de R$ 1.855.000,00. R.12 - Hipoteca cedular de 2o grau, tendo por credor LAAD Americas NV, quanto ao débito de R$ 1.463.280,00. R.14 - Hipoteca cedular de 3o grau, tendo por credor LAAD Americas NV, quanto ao débito de R$ 13.975.283,00. R.15 - Hipoteca cedular de 4o grau, tendo por credor LAAD Americas NV, quanto ao débito de R$ 10.190.000,00. R.16 - Hipoteca cedular de 5o grau, tendo por credor LAAD Americas NV, quanto ao débito de R$ 8.795.720,00. R.17 - Hipoteca cedular de 6o grau, tendo por credor LAAD Americas NV, quanto ao débito de R$ 2.179.270,47. R.18 - Confissão de Dívida, tendo por credor LAAD Americas NV, quanto ao débito de R$ 5.737.455,00. R.19 - Confissão de Dívida, tendo por credor LAAD Americas NV, quanto ao débito de R$ 5.433.242,50. Av. 20 - Averbação acautelatória, relativa à execução n.o 0738692-91.2019.8.07.0001, que tramita perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. R.21 - Penhora, efetuada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, no âmbito do processo n.o 0738692-91.2019.8.07.0001, no valor de R$ 10.323.884,92. b) Do imóvel de matrícula n.o 10.229, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Bambuí/MG, descrito como uma parte de terras, sita no município de Medeiros/MG, na fazenda 'Pimenteira', com área de 140,36,00has, conforme certidão de matrícula de ID 114186426, de titularidade de Weber Leite Cruvinel e Lúcia Machado Cruvinel. Consta da matrícula que o estado civil das partes rés seriam de casados entre si, sob o regime da comunhão universal de bens, sendo co-proprietários do imóvel. Consta ainda da matrícula do imóvel que sobre este pendem os seguintes ônus: Av. 5 - Reserva legal (preservação). R.10 - Hipoteca cedular de 1o grau, tendo por credor LAAD Americas NV, quanto ao débito de R$ 13.975.283,00. R.11 - Hipoteca cedular de 2o grau, tendo por credor LAAD Americas NV, quanto ao débito de R$ 10.190.000,00. R.12 - (retificada pela Av. 13) Hipoteca cedular de 3o grau, tendo por credor LAAD Americas NV, quanto ao débito de R$ 8.795.720,00. R.14 - Hipoteca cedular de 4o grau, tendo por credor LAAD Americas NV, quanto ao débito de R$ 2.179.270,47. R.15 - Confissão de Dívida, tendo por credor LAAD Americas NV, quanto ao débito de R$ 5.737.455,00. R.16 - Confissão de Dívida, tendo por credor LAAD Americas NV, quanto ao débito de R$ 5.433.242,50. Av. 17 - Averbação acautelatória, relativa à execução n.o 0738692-91.2019.8.07.0001, que tramita perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. R.18 - Penhora, efetuada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, no âmbito do processo n.o 0738692-91.2019.8.07.0001, no valor de R$ 10.323.884,92. c) Do imóvel de matrícula n.o 13.355, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Bambuí/MG, descrito como uma parte de terras, sita no município de Medeiros/MG, na fazenda 'Medeiros', com área de 41,45,28ha, conforme certidão de matrícula de ID 114186427, de titularidade de Weber Leite Cruvinel e Lúcia Machado Cruvinel. Consta da matrícula que o estado civil das partes rés seriam de casados entre si, sob o regime da comunhão universal de bens, sendo co-proprietários do imóvel. Consta ainda da matrícula do imóvel que sobre este pendem os seguintes ônus: R. 9 - Hipoteca cedular de 1o grau, tendo por credor LAAD Americas NV, quanto ao débito de R$ 1.855.000,00. R.10 - Hipoteca cedular de 2o grau, tendo por credor LAAD Americas NV, quanto ao débito de R$ 1.463.280,00. R.12 - Hipoteca cedular de 3o grau, tendo por credor LAAD Americas NV, quanto ao débito de R$ 13.975.283,00. R.13 - Hipoteca cedular de 4o grau, tendo por credor LAAD Americas NV, quanto ao débito de R$ 10.190.000,00. R.14 - Hipoteca cedular de 5o grau, tendo por credor LAAD Americas NV, quanto ao débito de R$ 8.795.720,00 e Hipoteca cedular de 6o grau, tendo por credor LAAD Americas NV, quanto ao débito de R$ 2.179.270,47. R.16 - Confissão de Dívida, tendo por credor LAAD Americas NV, quanto ao débito de R$ 5.737.455,00. R.17 - Confissão de Dívida, tendo por credor LAAD Americas NV, quanto ao débito de R$ 5.433.242,50. Av. 18 - Averbação acautelatória, relativa à execução n.o 0738692-91.2019.8.07.0001, que tramita perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. R.19 - Penhora, efetuada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, no âmbito do processo n.o 0738692-91.2019.8.07.0001, no valor de R$ 10.323.884,92. Ratifico a nomeação das partes executadas como fiéis depositárias dos imovéis supracitados. Informo que o valor da causa é R$ 8.801.870,44. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE TERMO FORMALIZAÇÃO DE PENHORA, que deverá ser apresentado pelo exequente para averbação ao registro competente, juntamente com o auto de penhora e avaliação (ID 109697383 - pág. 05 e 06), independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. O recolhimento dos emolumentos extrajudiciais devidos deverá ser suportado pelo interessado, conforme determinam os artigos 14, 217 e 239 da Lei n.o 6.015/1973. Com a publicação desta, fica o exequente intimado a comprovar a averbação das penhoras na matrícula dos imóveis supracitados, no prazo de 15 (quinze) dias. Outrossim, deixo registrado que postergo a intimação da parte autora, titular de todas as hipotecas registradas nos imóveis acima, para informar a situação dos contratos que deram origem às hipotecas, para momento posterior à alienação dos imóveis, se o caso, momento em que o valor arrecadado será direcionado para a quitação de cada débito, observada a ordem preferencial. II. Ademais, a Resolução CNJ n.o 345/2020, que autorizou a adoção, pelos Tribunais, de medidas necessárias à implementação do “Juízo 100% Digital” no Poder Judiciário, teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta n.o 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o Juízo 100% Digital. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único, via Balcão Virtual, além do atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continuará da mesma forma sob o Juízo 100% Digital mesmo após o período da pandemia. Registre-se que a adoção do Juízo 100% Digital não implicará modificação na forma como atualmente estão sendo conduzidos os processos, salientando ainda que as intimações dos parceiros eletrônicos continuarão a ocorrer "via sistema". Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta n.o 29, de 19/04/2021, ficam as partes intimadas a se manifestar sobre o interesse na adoção do Juízo 100% Digital, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Prazo: 15 dias. Para evitar tramitação desnecessária, deve se pronunciar por escrito apenas aquele que eventualmente discordar. Esclareço às partes que durante o regime de trabalho extraordinário estabelecido em razão da pandemia, não há possibilidade de realização de atos presenciais fora das hipóteses já estabelecidas nas normas do Tribunal, mesmo que a parte não tenha aderido ao Juízo 100% digital”. Alegam os Agravantes, em síntese, que a referida penhora é inválida, pois “não se tratava a hipótese de execução por carta, mas de mero ato de citação, sem jurisdição e competência do juiz deprecado para decidir qualquer impugnação por parte dos agravantes, razão pela qual os mesmos deveriam terem sido intimados da devolução da carta precatória para manifestação quanto á penhora e a avaliação dos bens, já que a competência para dirimir qualquer questão relativa a estes atos processuais é do Juízo deprecante”. Aduzem que os valores atribuídos aos bens imóveis penhorados não condizem com a realidade, pois, ao contrário do que expõe o laudo, o valor de mercado dos imóveis é bem superior (50% a mais), levando-se em consideração, inclusive, as benfeitorias. Dizem que no laudo apresentado pelo Oficial de Justiça Avaliador não consta o detalhamento do imóvel, identificação de benfeitorias e outros elementos consideráveis na avaliação imobiliária. Defendem que “o prejuízo dos agravantes é enorme se levados os bens penhorados nesta execução à praça, já que poderão se arrematados por até 50% do valor da avaliação, desafia a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, uma vez que presente o perigo da demora, que poderá ocorrer com o praceamento dos bens avaliados de forma equivocada e, a lesão a seu direito, de difícil reparação”. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento e, no mérito, pugna pela cassação da r. decisão agravada, para determinar a intimação dos Agravantes para se manifestarem quanto à penhora. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 32742806). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e possibilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, não é possível avistar verossimilhança nas alegações dos Agravantes, pela ausência de elementos que demonstrem vícios tanto no prazo para impugnação da avaliação e penhora dos imóveis pertencentes aos devedores quanto na forma utilizada pelo Oficial de Justiça. Trata-se de execução de título executivo extrajudicial (escritura pública de confissão de dívida) ajuizada no foro de eleição contratual, ou seja, Brasília – DF. Observa-se que os Agravantes (executados) foram intimados por carta precatória, na comarca onde residem (Medeiros – MG), para o pagamento de R$ 8.801.870,44 (oito milhões, oitocentos e um mil, oitocentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos), sob pena de penhora de bens para o pagamento da dívida (Id. 109697383). Os Executados não efetuaram o pagamento da dívida no prazo indicado e tampouco pediram o parcelamento do débito. Foram, então, avaliados e penhorados os imóveis em discussão e depositados em favor de um dos devedores, tendo todos eles (executados) exarado ciência no ato da penhora e avaliação (Id. 109697383 – pág. 11). Nos termos da jurisprudência, “em se tratando de citação por carta precatória, o prazo para apresentação de contestação começa a fluir da juntada aos autos de origem da notícia do cumprimento da carta (art. 232, CPC) ou da juntada da carta cumprida aos autos de origem (art. 231, VI, CPC), contando-se os 15 dias a partir do primeiro dia útil subsequente”.[1] No presente caso, em se tratando de execução por título extrajudicial, em que os executados foram citados por carta precatória, o prazo para oferecimento de embargos à execução é de 15 dias (art. 915 do CPC), contados a partir da juntada aos autos de origem da notícia do cumprimento da carta (art. 232 do CPC) ou da juntada da carta cumprida aos autos de origem (art. 231, VI, CPC). Verifica-se que a carta precatória devidamente cumprida foi juntada aos autos da Execução em 26.11.2021, conforme certidão Id. 109697383 dos autos principais, portanto, o prazo de 5 (cinco) dias a que alude o art. 872, § 2o, do CPC para questionar (impugnar) eventuais vícios na avaliação e penhora dos imóveis há muito precluiu, porquanto não houve manifestação dos Executados em tempo hábil. Também não avisto erro no laudo de avaliação feito por Oficial de Justiça Avaliador, pois não há fato ou circunstância capaz de desaboná-lo. A mera alegação de que o laudo produzido destoa dos valores praticados na região e que não foram observadas as benfeitorias, não é capaz de evidenciar erro na avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, pois podem ser diversos os valores de venda do mesmo imóvel, a depender do interesse do proprietário. Ademais, a metodologia apresentada pelo Oficial de Justiça considerou as benfeitorias constatadas no local, inclusive as plantações existentes, e ainda realizou com esmero o detalhamento cartorário de cada um (Id. 109697383 – págs. 5 e 6). Enfatizo que a renovação do ato somente poderia ser deferida caso tivesse sido constatado erro na avaliação ou dolo do avaliador, majoração ou diminuição posterior do valor do bem e se houvesse fundada dúvida quanto ao valor atribuído ao bem (art. 873 do CPC), o que não se amolda à hipótese dos autos. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelos Agravantes, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Por fim, não há urgência que justifique a suspensão da r. decisão agravada, pois sequer foi designada data para a hasta pública. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo no efeito meramente devolutivo. Intime-se a Agravada para que apresente as contrarrazões, caso queira. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. [1] (Acórdão 1358701, 07108508420208070007, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Brasília, 16 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora